Tribunal: TJPA
Processo: 0033142-81.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033142-81.2012.8.14.0301

APELANTE: INCOGEL LOCACAO DE EMBARCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO: POSTO PARAENSE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0033142-81.2012.8.14.0301

APELANTE: INCOGEL LOCACAO DE EMBARCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU - PA6242-A

APELADO: POSTO PARAENSE LTDA

Advogado do(a) APELADO: KAUE OSORIO AROUCK - PA12766-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DESCABIMENTO – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – PROVAS NOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO – CHEQUES-
DOCUMENTO HÁBIL A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA - "
CAUSA DEBENDI
" – DESNECESSIDADE – TÍTULO CAUSAL – DISCUSSÃO – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – ART. 373, INCISO II DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROVA IMPEDITIVA, EXTINTIVA OU MODIFICATIVA DO DIREITO PLEITEADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por INCOGEL LOCACAO DE EMBARCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA

ajuizada por

POSTO PARAENSE LTDA
,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente os pedidos esposados na inicial.

Na origem, o ora apelado ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo, em síntese, ser credor da quantia de R$ 12.840,00 (doze mil oitocentos e quarenta reais), relativos a cheques emitidos pela empresa ré, salientando que os mesmos haviam sido devolvidos pela insuficiência de fundos, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (Id. 16913007) em que o magistrado
rejeitou os embargos monitórios opostos, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$12.840,00 (doze mil, oitocentos e quarenta reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do vencimento da obrigação.

Inconformado, INCOGEL LOCACAO DE EMBARCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA interpôs recurso de apelação (Id. 16913010), alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, salientando que o magistrado a quo não poderia ter julgado antecipadamente a lide, pontuando ainda a ausência de causa
debendi
, pugnando pela nulidade do decisum.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA____.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pelo recorrente a nulidade de sentença em razão do julgamento antecipado da lide, salientando a necessidade de produção de provas, além da ausência de causa
debendi
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a presente lide se restringe a análise acerca da obrigação ou não de pagar, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de previsões legais e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões unicamente de direito.

Ressalto, que nos termos da Lei é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

Com efeito, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, bem como que a empresa autora trouxe aos autos outros documentos os quais permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido com base no livre convencimento motivado do julgador.

Corroborando este entendimento, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA - PROVA TESTEMUNHAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA. A prova escrita, anexada nos autos de ação monitória, objetiva demonstrar ao julgador a probabilidade do direito alegado, e, quando suficientemente considerada para comprovar a dívida, desnecessária a produção de outras provas. Assim, considera-se válido o julgamento antecipado da lide, não havendo cerceamento de defesa a ser declarado. (TJ-MG - AC: 10000211925276001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, perfeitamente cabível o julgamento antecipado do mérito quando se tratar de matéria unicamente de direito e já havendo elementos robustos suficientes a embasar o livre convencimento motivado, além de não haver necessidade de produção de novas provas.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que sendo as provas dos autos suficientes para o julgamento da ação e restando controvertida apenas matéria de direito, perfeitamente cabível o julgamento do antecipado do mérito.

Noutra ponta, como se sabe, a ação monitória tem por finalidade a busca no judiciário da
declaração da existência de um crédito, ou seja, o reconhecimento de que há uma obrigação a ser cumprida por uma parte devedora em face da parte credora, tudo ante a ausência de executividade do título jurídico extrajudicial.

Nesse sentido, o procedimento injuntivo tem por objetivo precípuo simplificar o processo de conhecimento e conceder força de executoriedade ao título executivo, dando-lhe certeza, liquidez e exigibilidade.

O diploma processual civil vigente, estabelece em seu art. 700, incisos, que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz a quantia tida como devida.

Nesse contexto, para o ajuizamento do procedimento monitório, faz-se necessária, em regra, a apresentação de documento escrito que comprove, minimamente, a existência de uma relação obrigacional, evidenciando, no presente caso, o dever de pagar quantia certa.

In casu
, trata-se de cheques prescritos, onde o recorrente em nenhum momento alega que, por exemplo, a assinatura ali constante não seria de sua autoria, limitando-se a questionar a origem da dívida.

Insta destacar, entretanto, que a referida tese foi firmada em relação ao momento de ajuizamento da ação monitória, ocasião em que o credor não será obrigado a mencionar o negócio jurídico de
origem
como condição de processamento do pleito monitório.

De outro modo, embora não se exija do credor, no ajuizamento da ação monitória que comprove o negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, nada obsta que o demandado suscite tal questão como matéria de defesa, nos embargos monitórios, como ocorreu
in casu
.

Nesse sentido, também já decidiu a Egrégia Corte da Cidadania:

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO. VIABILIDADE. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA DISCUTINDO O NEGÓCIO QUE ENSEJOU A EMISSÃO DO CHEQUE
. POSSIBILIDADE. 1. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora. 2. Se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da
Lei do Cheque
prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente. Expirado o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem
causa
, o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança fundada na relação causal.
3. No entanto, caso o portador do cheque opte pela ação monitória, como no caso em julgamento, o prazo prescricional será quinquenal, conforme disposto no artigo
206
,
§ 5º
,
I
, do
Código Civil
e não haverá necessidade de descrição da
causa

debendi
. 4. Registre-se que, nesta hipótese, nada impede que o requerido oponha embargos à monitória, discutindo o negócio jurídico subjacente, inclusive a sua eventual prescrição, pois o cheque, em decorrência do lapso temporal, já não mais ostenta os caracteres cambiários inerentes ao título de crédito
. 5. Recurso especial provido.

(STJ -
REsp 926.312/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 17/10/2011). (Grifei).

Não obstante, havendo inversão da iniciativa do contraditório na oposição dos embargos monitórios, recai sobre o requerido/embargante o ônus probatório quanto às alegações por ele suscitadas, ou seja, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, inciso II do CPC, o qual não se desincumbiu.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - PROVA DA "
CAUSA

DEBENDI
" - DESNECESSIDADE - CERTEZA E LIQUIDEZ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CREDOR
- CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Faz-se, prescindível, no bojo de ação monitória, a produção de prova acerca da
origem
do crédito lançado em cheque que instrui a inicial, eis que, consoante pacífica jurisprudência, a apresentação do título de crédito prescrito, junto à peça vestibular revela-se suficiente à demonstração do
direito autoral
. - Instruída a ação monitória com título executivo prescrito, incumbe ao réu, por força do art.
373
,
II
, do
CPC
, o ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, de modo que, deixando de fazê-lo, há que se manter a improcedência dos embargos monitórios
.

(TJ/MG - Apelação Cível 1.0637.08.064353-8/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2019, publicação em 11/09/2019). (Grifei).

Dessa forma, entendo que
o embargante, ora apelante, não conseguiu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante insculpido no art. 373, inciso II do CPC, impondo-se a manutenção na integra da sentença testilhada.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto
, VOTO no sentido de
CONHECER
do recurso de Apelação

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024